Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-60.2022.8.11.0059
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000853-60.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[ANA MARIA DA SILVA BOCATO - CPF: 178.488.491-04 (EMBARGANTE), AYRTON AUGUSTO MIRANDA SOUSA - CPF: 048.615.351-74 (ADVOGADO), NATHALIA CAROLO DO NASCIMENTO - CPF: 022.127.371-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), PAULO GEOVANY LIBERAL - CPF: 014.492.136-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO.

ALEGADA
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO
. VÍCIOS INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos
em virtude de
Acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta por instituição financeira, reform
ou
a sentença
e julgou
improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se o Acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da inexistência da relação jurídica e da autenticidade das assinaturas; (
ii
) se há obscuridade na fundamentação; e (
iii
) se existe contradição interna apta a ensejar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No Acórdão, o Colegiado
enfrentou de forma clara e suficiente a
tese
de inexistência da relação jurídica, reconhece
u
a regularidade da avença com base em documentos idôneos,
a exemplo do
termo de adesão,
da
autorização para desconto em folha e
dos
comprovantes de depósito dos valores.

4
. A obscuridade somente se caracteriza quando a decisão é ininteligível, o que não ocorre quando a fundamentação é coerente e permite compreensão plena das razões de decidir.

5
. A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é a interna, entre premissas ou entre fundamentação e dispositivo, inexistente quando a insurgência decorre apenas da discordância da parte com o resultado do julgamento.

6
. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes
;
basta o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1.
Não há omissão quando o Acórdão analisa de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
. 2.
A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é a interna ao julgado, inexistente quando a insurgência decorre apenas da discordância com o resultado
3.
Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do mérito da decisão.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 370, 489 e 1.022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
Embargos de Declaração
n.o
1000853-60.2022.8.11.0059

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ana Maria Da Silva Bocato
em face do Acórdão
que desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

A Embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades no julgado, configuradoras de negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos art
igos
1.022 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Aduz que o Colegiado
observ
ou
o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça apenas porque o
Agravado
juntou contrato e comprovantes de crédito em conta, dispensando a realização de perícia grafotécnica, embora a assinatura tenha sido expressamente impugnada desde a petição inicial.

Sustenta que o cerne da controvérsia não
se refere
a existência de documentos, mas a autenticidade da assinatura atribuída à autora.

Argumenta
que
a Câmara
não esclareceu se a impugnação foi considerada genérica ou específica, tampouco indicou qual meio probatório idôneo
comprovaria
a autoria da assinatura, à luz do regime legal de autenticidade e do ônus da prova previstos nos art
igos
373, II, 411, III, 428, I, e 429, II do CPC.

Verbera
que também há omissão
relevante quanto ao fato de que o
Juiz
a quo

determinou
a realização de perícia grafotécnica, posteriormente frustrada por iniciativa da instituição financeira, circunstância que, segundo afirma, deve

repercutir na análise do ônus probatório e na suficiência da prova documental.

Alega
que há contradição, pois o Colegiado que não há
“elemento concreto” capaz de infirmar
o negócio jurídico
, sem enfrentar a impugnação expressa da assinatura e a necessidade de prova técnica para comprovar a autenticidade do documento.

Assevera
que
a Câmara considerou
a impugnação “genérica” sem explicitar os critérios utilizados para tal qualificação,
ou
confrontar o fato de que a contestação da assinatura foi reiterada ao longo do processo.

Ainda aponta
omissão e contradição ao atribuir relevância decisiva ao
seu
comportamento supostamente omissivo
, consistente na não elaboração
de
boletim de ocorrência, reclamação administrativa ou tentativa de devolução dos valores
,

para fundamentar e
afastar a inexistência da relação jurídica
. De acordo com a Recorrente, não foi
indica
da
base normativa para tal exigência
ou
esclarec
ido
o nexo dessa circunstância com a prova da autenticidade documental.

Por fim, afirma que o julgado é
omisso quanto à
ordem
judicial de apresentação do contrato original
. Afirma
que
o Colegiado
não enfrentou se houve efetiva exibição do documento
ou
eventual incidência das consequências previstas nos art
igos
396 a 400 do CPC, especialmente a presunção desfavorável decorrente da não apresentação.

Pugna pelo
acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados, com pronunciamento expresso sobre todos os pontos suscitados
.

S
ubsidiariamente,
requer
a integração do julgado para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados e eventual atribuição de efeitos infringentes.

Manifestação do Embargado
Banco BMG S.A.
no Id. 349246856.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026